Tribunal: TJMT
Processo: 1008244-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008244-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (PACIENTE), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ELIOMAR DEITOS - CPF: 924.524.189-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOQUEBEDE FELTRIN MEDEIROS - CPF: 001.634.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS EMILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 052.244.981-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE A PANDEMIA PELA COVID-19 TORNA INSUSTENTÁVEL A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO ACOLHIMENTO – PACIENTE QUE NÃO SE ENQUADRA NO GRUPO DE RISCO

– MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO VÍRUS DEVIDAMENTE OBSERVADAS PELA UNIDADE PRISIONAL –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, afigurando-se imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, sobretudo se o agente não se enquadra no grupo de risco e foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Janderson dos Santos Lopes
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Consoante os termos já consignados à p. 125 (Id.

39554985):

“
(...)

O impetrante relata que o paciente foi preso preventivamente no dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o, § 3o, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), em concurso material (CP, art. 69, caput), no bojo da denominada “Operação Red Money”.

Afirma que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 7.4.2020, todavia, em virtude da Portaria Conjunta n. 247, de 16 de março de 2020, do TJMT, e da Resolução n. 313, de 19 de março de 2020, do CNJ, as audiências e os prazos processuais encontram-se suspensos, em razão da pandemia pelo Novo Coronavírus, inexistindo previsão para o término da ação penal.

Destaca que a prisão preventiva do paciente supera 1 ano e 7 meses, sem que haja formação da culpa, o que ofende o princípio da razoabilidade e configura constrangimento ilegal, especialmente porque o custodiado não colaborou de qualquer forma com a morosidade processual.

Argumenta, ademais, que em face da calamidade pública causada pela pandemia, o CNJ editou a Resolução n. 62, orientando os Tribunais e magistrados à adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pela COVID 19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, de modo que é plenamente razoável a substituição da medida constritiva por prisão domiciliar, já que “a pandemia tem o potencial de atingir praticamente todos os presos do país, amontoados em cadeias superlotadas, sem ventilação adequada e sem as mínimas condições de higiene”.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva imposta ao paciente em razão do excesso de prazo para a conclusão da fase instrutória, ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por prisão domiciliar, expedindo-se o necessário (pp. 3-12 – Id. 39423450).

Acostou documentos às pp. 13-120 (Id. 39423451, Id. 39423452, Id. 39423453, Id. 39423454 e Id. 39423455)
(...)
” (Id.

39554985).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
às pp. 125-127 (Id.

39554985).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações às pp. 139-151 (Id. 40340999).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(pp. 155-158 – Id. 40545993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020